Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015377-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (AGRAVANTE), AGUINAIRA DA SILVA BORGES - CPF: 834.498.331-20 (AGRAVANTE), ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 544.566.141-53 (AGRAVADO), ANDRE CAVALHEIRO RIBEIRO - CPF: 574.744.432-87 (AGRAVADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELOS AGRAVADOS ATRAVÉS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TÍTULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel” (TJDFT - 4ª Turma Cível - Ap nº 737810, 20080310279693 APC - Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis - j. 14/11/2013 - DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por conexão” (STJ - 2ª Seção - AgRg no AgRg no CC 92.320/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).2. A aquisição da propriedade do bem por meio de arrematação devidamente averbada junto à matricula do imóvel, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído, não tendo condão de infirmar a pretensão liminar argumento de exercício de “posse velha” da área.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015377-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS e AGUINAIRA DA SILVA BORGES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 1012657- 502020.8.11.0041), proposta contra os agravantes por ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO e ANDRE CAVALHEIRO RIBEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência “
a fim de autorizar a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da presente demanda (localizado Avenida João Batista S. de Oliveira, Nº 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C Apartamento 503, Bairro Coxipó em Cuiabá-MT, matriculado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sob o nº 84.697)
” (cf. Id. nº 51309963).

Os agravantes sustentam que os agravados omitiram a existência de ação anulatória ajuizada em 21/11/2019pelo mutuário Danilo Gaiva Magalhães dos Santos, de quem os agravantes adquiriram o imóvel em litígio, estando referida ação ainda em trâmite perante a 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, e na qual o mutuário pretende a anulação do leilão extrajudicial e da consequente consolidação da propriedade em favor do agente financeiro, sendo que, havendo possibilidade de “
referida ação vir a ser julgada procedente
(...)
estar-se-ia diante de decisão diametralmente contrária à decisão ora agravada
” .

Sustenta que, além da conexão entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória (perante a JF), o que torna a Justiça Federal preventa e, consequentemente, incompetente o Juízo estadual para análise da questão, o mutuário Danilo Gaiva deveria necessariamente compor o polo passivo do processo de imissão de posse na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do feito.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 8ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso para o processo e julgamento a ação de imissão deposse (cf. Id. nº 51302996).

A decisão de Id nº 53900975 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 51722984, os agravados dão combate às razões recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de “
Imissão na Posse
” intentada pelos agravados Rosilene Maria dos Santos Ribeiro e André Cavalheiro Ribeiro contra os agravantes Marco Antônio Magalhães dos Santos e Aguinaira da Silva Borges, objetivando a imissão na posse do imóvel residencial localizado na Avenida João Batista S. de Oliveira, nº 244, Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó, Bloco C, Apartamento503, Bairro Coxipó, em Cuiabá-MT, matriculado junto ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT sob o nº 84.697 (cf. Id. nº 51309965 - Pág. 20/23).

De proêmio, afasto a preliminar de incompetência do Juízo estadual para processar e julgar a ação de imissão de posse, e o faço com apoio na iterativa jurisprudência dos pretórios pátrios que, praticamente sem divergência relevante, proclamam que “
a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel
” (TJDFT –4ª Turma Cível – Apnº 737810, 20080310279693APC – Rel. Des.
Arnoldo Camanho de Assis
– j. 14/11/2013-DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “
a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por conexão
” (STJ – 2ª Seção – AgRg no AgRg no CC 92.320/ES – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO FEDERAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCESSO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. A simples conexão não gera, como consequência, a prorrogação da eventual incompetência absoluta de um juízo para o julgamento de uma matéria. Assim, a propositura de ação, pelo particular em face da Caixa Econômica Federal, objetivando suspender leilão extrajudicial promovido segundo as regras do sistema financeiro imobiliário, não promove a modificação de competência de ação promovida pelo adquirente do bem, com o objetivo de imitir-se na respectiva posse. 2. Conflito de competência não conhecido” (STJ – 2ª Seção – CC 118.533/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 28/11/2012, DJe 04/12/2012).

A prova documental recursal monstra que os agravados adquiriram o imóvel da Caixa Econômica Federal, através de leilão realizado pelo sistema de venda direta (licitação pública), sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial conquistado de forma e modo legítimos, bastando conferir o contrato vinculado ao Id. nº 30403323 dos autos de origem, onde os agravados figuram como adquirentes e como vendedora a Caixa Econômica Federal; não há nos autos qualquer elemento capaz de infundir ponto mínimo de dúvida sobre a legítima titularidade do domínio, ou seja, com aptidão para desconstituir o direito subjetivo dos agravados à posse do imóvel com apoio na titularidade do domínio satisfatoriamente demonstrada.

Malgrado a transferência da propriedade para a titularidade dos agravados, os agravantes remanesceram, e ainda hoje remanescem na posse direta do imóvel apesar de solicitados a restituí-la aos novos proprietários, posse em princípio injusta, eis que desde sempre eles, agravantes, sabiam da situação precária com que lhe fora transmitida a posse pelo ex-mutuário da CEF Danilo Gaiva, e, mais grave ainda, sabiam perfeitamente que a propriedade do imóvel pertencia à CEF, que poderia aliená-lo a qualquer tempo e independentemente das suas expectativas de possuidores diretos desde que a dívida originaria não fosse adimplida pelo mutuário primitivo.

O art. 1.201 do Código Civil define a posse de boa-fé como sendo aquela exercida por alguém (possuidor) que “
ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”.

Os agravantes sabiam perfeitamente que havia, diante deles, obstáculo praticamente intransponível à aquisição da propriedade do imóvel em questão, pois, qualquer que fosse o título sob o qual a posse vinha sendo mantida, principalmente se esse título fosse um precário “contrato de gaveta”, este título jamais lhes atribuía qualquer possibilidade jurídica de pretender – em face da CEF – a aquisição da titularidade da propriedade sem que antes fosse quitada a dívida pendente, e, aí sim, operar-se a cessão válida dos direitos oriundos do contrato originário, ou então, por qualquer outro meio contratual adequado, a situação restasse regularizada e o imóvel, já sob sua posse direta (deles), fosse válida e regularmente transferido para sua propriedade.

Os agravantes assumiram o alto risco invariavelmente presente nesse tipo de “negócio” entre particulares, através do qual o mutuário primitivo, já em adiantado estado de decomposição moratória perante o agente financeiro, transfere, à completa revelia deste, não se sabe à título de que, a posse direta do imóvel para terceiro incauto ou temerário, que também não dispondo de recursos para quitar a dívida pendente, ou simplesmente ignorando a existência crescente desta, tempos depois, ao atender à campainha da porta da frente, é surpreendido por alguém de semblante congestionado, ostentando um título de propriedade registrado em cartório, passado legitimamente pelo agente financeiro, solicitando a imediata desocupação do imóvel...

Aqui, neste caderno processual, sequer é possível desnudar a natureza da relação negocial travada entre os agravantes/possuidores do imóvel e o antigo mutuário (Danilo Gaíva Magalhães dos Santos), aliás, não é possível sequer dizer com segurança e certeza se ela realmente existiu, pois, em verdade, segundo afirmam os agravados, o agravante Marco Antônio Magalhães dos Santos é pai do devedor da credora fiduciária e antigo mutuário, este que, ao se tornar inadimplente, deu azo à consolidação da propriedade do imóvel em prol da Caixa Econômica Federal, sendo mais um motivo que reforça a coerência da imissão dos agravados na posse. Com efeito, à luz trêmula da prova documental anexada pelos agravantes, não é possível afirmar com certeza iniludível que eles, agravantes, estão possuindo o imóvel a este ou àquele justo título jurídico-contratual, seja de que natureza for.

O fato é que, diante da escritura pública de compra e venda, outorgada pela CEF aos licitantes vencedores, o Judiciário pouco ou nada pode fazer; na verdade, cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no registro dominical do “
títulus
” impecavelmente constituído.

Qualquer pretensão de ressarcimento que os agravantes possam querer deduzir, fora dos quadrantes do art. 1.220 do Código Civil, deve ser direcionada a qualquer outro ator dessa trama, mas nunca contra os adquirentes legítimos do imóvel que eles possuem ilegitimamente.

Depois, conquanto a avaliação do juiz possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas defesa retórica da ausência dos requisitos legais para concessão da imissão liminar dos legítimos adquirentes na posse do imóvel, admito que a r. decisão agravada merece ratificação nessa primeira fase do processamento recursal.

Como todos nós bem sabemos, e se o Código Civil não mudou de ontem prá hoje, a aquisição da propriedade do bem imóvel, através do registro do título oriundo da arrematação junto à matrícula imobiliária correspondente, confere ao titular do domínio o direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, cuidando-se, pois, de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, instituto este que deriva do direito à propriedade, e para que o pedido seja prestigiado basta apenas que o autor faça prova da propriedade e da existência de empecilho que obstaculize ou impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do
caput
do art. 1.228 do CC (“
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa
”).

Restando presentes os requisitos necessários à imissão dos agravados no imóvel, cumpre registrar, ainda, que, em análise mais acurada do imbróglio, repriso o mesmíssimo entendimento que já manifestei em casos da mesma natureza, no sentido de que a existência de qualquer irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso que verse sobre o bem não pode conter, obstar ou projetar quaisquer efeitos restritivos no trâmite da ação movida pelo adquirente de boa-fé do bem imóvel.

A propósito, essa questão já foi amiúde decidida pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício, conforme exemplificam os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1º INST NCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEV NCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade. (...). O trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, em caso de reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 14.903/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 23/08/2016 - DJE 29/08/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO UN NIME – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Não se constatando o vício apontado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. (TJMT - Terceira Câmara DE DIREITO PRIVADO - ED 61788/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 16/08/2017 - DJE 25/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 2. A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Ap 76.589/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 30/08/2017 - DJE 04/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TR MITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

Esses julgados apenas seguem a orientação já consolidada pelo eg. STJ a esse mesmo respeito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CONSTITUIÇÃO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp nº 1126065/SP 2009/0041227-9 – 3ª Turma – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – Julgamento em 17/09/2009 – DJe do dia 07/10/2009)

Cumpre registrar, por fim, que não há qualquer indicativo de irregularidade no procedimento expropriatório, não podendo os adquirentes de boa-fé do bem imóvel sofrerem prejuízo, daí porque, repito, ao menos nesse momento processual, as teses defensivas dos agravantes/réus não são capazes de afastar o quadro favorável aos agravados/autores.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, tornando sem qualquer efeito a decisão inicialmente proferida neste caso na fase do art. 1.019, I, do CPC (cf. Id. nº 53900975).

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020